Tribunal: CARF
Processo: 10768.100517/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.100517/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.329 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
LEON MAX VALANSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Diante da prova capaz de afastar os pressupostos de fato e de direito do
lançamento, impõe-se o provimento ao recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37) interposto em face de decisão da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 30/32) que
julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08), no valor total
de R$ 52.132,15, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
2004, por omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física (Dimob; 75%).
Na impugnação (e-fls. 02), protocolada em 23/10/2007, em síntese, se alegou que
o beneficiário correto seria o espolio de Maurice Valansi, havendo erro na Dimob.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.100517/2007-64
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100517/2007-64

A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 30/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DAS PROVAS. AUSÊNCIA NOS AUTOS
A impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar, nos termos do Dec. 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Não comprovado nos autos o não auferimento do rendimento oriundo de aluguel
recebido de pessoa física informado em Dimob e não declarado em DIRPF, mantém-se
a glosa.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 11/01/2012 (e-fls. 33/35) e o
recurso voluntário (e-fls. 37) interposto em 02/02/2012 (e-fls. 37), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 12/01/2012, o recurso é tempestivo.
(b) Dimob. A administradora incorreu em erro ao apresentar Dimob. Os imóveis
objetos dos rendimentos não integram o patrimônio do recorrente. Em anexo,
Dimob retificadora.
Por força da Resolução n° 2401-000.808, de 2 de setembro de 2020, foi emitido o
Termo de Diligência e Intimação Fiscal de e-fls. 82, alicerçado os documentos de e-fls. 63/81.
Intimado do resultado da diligência (e-fls. 83 e 84), o recorrente não se manifestou (e-fls. 84).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/01/2012 (e-fls. 33/35), o recurso
interposto em 02/02/2012 (e-fls. 37) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Dimob. O recorrente sustenta que os aluguéis omitidos no importe de R$
90.276,45 são renda do espólio de Maurice Valansi, tendo havido indevida informação de seu
CPF na Dimob ao invés do CPF do espólio.
Para comprovar sua alegação, apresentou com a impugnação a declaração de
ajuste anual do espólio (e-fls. 09/15) em que consta a informação de um total de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física/exterior de R$ 85.005,09 (e-fls. 10) e a informação de ser o
recorrente o inventariante (e-fls. 15).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100517/2007-64

Com o recurso voluntário, foi carreado aos autos excerto de Dimob retificadora
em que se especificam aluguéis tendo o espólio como locador, a totalizar R$ 90.262,62 (=
95.028,24 - 4.765,62) (e-fls. 45/52).
Conforme consta do Termo de Diligência e Intimação Fiscal (e-fls. 82) e do
Despacho de e-fls. 84, foram juntados Dimob Original, bem como a retificadora, referentes ao
ano-calendário na parte vinculada aos dois CPF ́s - contribuinte e espólio/falecido (e-fls. 63/77).
A leitura da Dimob original revela que os aluguéis no valor de R$ 90.276,45
foram declarados para o “Nome Contribuinte” ESPÓLIO DE MAURICE VALANSI, mas com a
especificação no campo “NI Contribuinte” do CPF do recorrente e não do CPF do ESPÓLIO DE
MAURICE VALANSI.
A Dimob retificadora trouxe os mesmos imóveis, alterando o valor de R$
90.276,45 para R$ 90.262,62 e alterando o campo “NI Contribuinte” para informar o CPF do
Espólio.
Diante disso, constata-se que os aluguéis atribuídos ao CPF do recorrente na
Dimob original no importe de R$ 90.276,46 foram vinculados ao CPF do Espólio na retificadora
e em ambas há vinculação para com o “Nome Contribuinte: ESPÓLIO DE MAURICE
VALANSI”. Além disso, o endereço dos imóveis guarda correspondência para com o dos
imóveis constantes na Declaração de Bens do Espólio (e-fls. 09/15).
Portanto, a prova constante dos autos tem o condão de comprovar as alegações do
recorrente, merecendo reforma o Acórdão de Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 91
DF CARF MF
Original